Tribunal: TJSP
Processo: 1015165-66.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO – VEÍCULOS USADOS EXCLUSIVAMENTE NO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS – O benefício da isenção, previsto no artigo 13, inciso VI, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a data em que a autora preencheu os requisitos – O ato administrativo que reconheceu a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Recurso improvido.